Tribunal: STF
Processo: ARE 1412422
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Soly Issac Sayeg formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 133) contra acórdão (eDoc 114) do Superior Tribunal de Justiça. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 



    1. “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA” (Tema/Repetitivo 990/STJ). 



    1.1. Inviabilidade de modulação de efeitos, sob pena de impor à operadora de plano de saúde a prática de infração sanitária. 



    2. Agravo interno desprovido.



    Assevera que a conclusão desse julgamento viola preceitos constitucionais ao ratificar decisão (eDoc 86) de parcial provimento ao recurso especial formalizado por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e, assim, declarar procedente, apenas em parte, a demanda originária de fornecimento de medicação (HARVONI) para tratamento de moléstia que acometia o recorrente. Com o provimento parcial, a disponibilização da medicação somente abarca o período posterior ao registro desse produto perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



    Busca, nesse contexto, a integral procedência do pedido inicial, no sentido de que o fornecimento do medicamento abranja, também, o período de tratamento anterior ao respectivo registro na ANVISA.



    Em contrarrazões (eDoc 143), a Amil Assistência Médica Internacional S.A. requer seja negado trânsito ao recurso ou, se admitido, o seu desprovimento.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Superior de Justiça (eDoc 147), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que deve ser provido o recurso extremo, pois a Segunda Turma da Suprema Corte, em obediência aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, possui assentimento no sentido de caber, ao plano de saúde, o custeio de medicamento indispensável ao tratamento do paciente segurado no período antecedente ao respectivo registro do fármaco na ANVISA, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.307.919 ED-AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski. A ementa desse precedente apresenta a seguinte redação:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, a decisão recorrida, ao limitar, no caso, o fornecimento do medicamento somente para o período posterior ao seu registro na entidade sanitária, diverge da aludida orientação jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para cominar à Amil Assistência Médica Internacional S.A. o custeio, na espécie, do correspondente fármaco também no período anterior ao seu devido registro na ANVISA. 



    Os ônus da sucumbência, no valor já arbitrado pela instância ordinária, devem ser suportados inteiramente pela parte recorrida.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente